Tribunal: TJMT
Processo: 1018862-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018862-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.698.035/0001-22 (EMBARGANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA XAVANTINA - CNPJ: 37.521.945/0001-69 (EMBARGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade e determinou a desocupação voluntária de imóvel.

Fato relevante.
O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, por ausência de procuração válida e indeferimento de sustentação oral.

A decisão recorrida.
O acórdão embargado reconheceu a correção da irregularidade de representação processual antes da decisão agravada e indeferiu sustentação oral por ausência de previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou contradição quanto à regularidade da representação processual; e (
ii
) saber se o indeferimento da sustentação oral configura vício sanável nos termos do art. 937 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada reconheceu expressamente que a ausência de procuração válida foi suprida antes da decisão agravada, sendo desnecessária a intimação pessoal.

A alegação de ausência de poderes e de falsidade documental foi considerada inovação recursal, cuja análise exigiria dilação probatória, o que é inviável em sede de
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade.

Quanto à sustentação oral, o acórdão entendeu que não se tratava de hipótese prevista no art. 937 do CPC, razão pela qual o indeferimento foi considerado adequado.

Constatada a ausência de omissão ou contradição, configurando-se tentativa de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, 937 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
não consta.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento a
A
gravo de
I
nstrumento interposto contra decisão que rejeit
ou E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade e determin
ou
a desocupação voluntária de imóvel, sob pena de reintegração forçada.

O embargante a
lega a existência de contradição e omissão no acórdão, quanto à falta de procuração válida e ao indeferimento da sustentação oral
.

Intimada, a embargada
se manifestou no Id n.
Id n. 315348391.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante a
lega a existência de contradição e omissão no acórdão, quanto à falta de procuração válida e ao indeferimento da sustentação oral
.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a irregularidade na representação processual
constitui vício sanável, passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme o art. 76 do CPC
, e que a correção foi realizada antes da decisão agravada, tornando desnecessária intimação pessoal.

Também destacou que a alegação de ausência de poderes e de falsidade documental configura inovação recursal, além de demandar dilação probatória, o que inviabiliza sua análise em sede de
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade.

Quanto à sustentação oral, restou fundamentado o indeferimento, pois o agravo de instrumento não versava sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, hipóteses únicas que autorizam sustentação oral (art. 937 do CPC).

Não há, pois, omissão ou contradição a ser sanada, sendo patente a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Atente-se ao disposto no art. 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025